Tribunal: STF
Processo: HC 258643
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 980.497/MS, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REGIME INICIAL. APELAÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    2. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade da conduta conferida no momento da prisão, sobretudo pela apreensão de grande quantidade de droga - foi flagrado transportando cerca de 61kg de cocaína, o que evidencia efetivo perigo à ordem pública.



    3. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes.



    4. Condições pessoais favoráveis, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia quando devidamente fundamentada.



    5. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, havendo recurso de apelação pendente de julgamento na Corte de origem, é inviável, em habeas corpus, a análise da dosimetria e do regime prisional estabelecidos na sentença, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, o momento mais oportuno para discutir-se a dosimetria da pena é no apelo criminal, quando se devolve a matéria ao Judiciário". (HC n. 544065/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 12/3/2020.)



    6. Agravo regimental não provido (doc. 4, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro:



    Resta incontroverso, portanto, pelo entendimento pacificado disposto acima, que, a mera quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas não constitui, por si só, elemento suficiente para justificar a imposição ou manutenção da prisão preventiva, sendo imprescindível que, diferentemente do que se observou no caso em questão, a decisão demonstre, de maneira concreta e individualizada, a existência de riscos efetivos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme preconizado pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Destarte, torna-se evidente que a Autoridade Coatora utilizou-se de conclusão desprovida de fundamentação razoável para corroborar o entendimento do Juízo de Primeiro Grau, violando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no seu artigo 93, IX (CRFB/88).



    Evidencia-se, ainda, a ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva do Paciente, sendo imperiosa a concessão do writ para conceder-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso de apelação (doc. 1, pp. 10-11).



    Em seguida, argumenta:



    No caso em questão, a defesa entende que não houve fundamentação idônea capaz de demonstrar por que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam insuficientes para o caso concreto. A custódia cautelar é medida extrema e, como tal, deve ser decretada apenas de forma excepcional, conforme expressamente previsto no artigo 282, § 6º, do CPP, que dispõe: "A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar".



    Assim, ainda que se leve em consideração os fundamentos apresentados no decreto de prisão preventiva, os elementos do caso concreto indicam que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes, proporcionais e adequadas para atender aos fins do processo. Trata-se de delito supostamente praticado sem violência ou grave ameaça e que, ao menos em uma análise inicial, não revela maior gravidade ou periculosidade acentuada do Paciente, sobretudo porque este é primário e possui bons antecedentes (doc. 1, pp. 11-12). 



    Ao final, requer:



    1. A concessão da medida liminar, para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do Paciente, em razão da ausência dos requisitos legais para sua manutenção;



    2. Subsidiariamente, na impossibilidade de revogação da prisão preventiva, a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, incluindo, se necessário, o monitoramento eletrônico;



    3. No mérito, requer seja confirmada a liminar para o fim de reconhecer o descompasso da decisão combatida com o ordenamento jurídico e entendimento jurisprudencial recente, o que reforça a ausência de elementos aptos a embasar a manutenção da prisão preventiva do Paciente, bem como reconhecendo a necessidade de sua liberdade pela fixação de regime prisional mais gravoso sem motivação idônea, em desconformidade ao princípio da proporcionalidade;



    4. Por fim, caso este Colendo Tribunal entenda pelo não conhecimento do presente habeas corpus, em atenção ao flagrante constrangimento ilegal evidenciado nos autos, requer a concessão da ordem de ofício, para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, substituindo-a, se necessário, por medidas cautelares menos gravosas (doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    No que concerne à alegada falta de fundamentação concreta para a prisão cautelar do paciente, o STJ expôs os seguintes fundamentos:



    O agravo regimental não merece provimento.



    A defesa sustenta que a prisão preventiva do agravante foi mantida com base em fundamentos genéricos, sem demonstração concreta da sua necessidade, e que há possibilidade de readequação do regime inicial no julgamento da apelação. No entanto, não há elementos novos que justifiquem a revogação da custódia cautelar, especialmente porque as instâncias ordinárias, ao confirmarem a segregação, não se limitaram à gravidade abstrata do crime, mas ressaltaram circunstâncias concretas do caso específico.



    Conforme ponderou a decisão agravada, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    Ainda, nos termos do § 1º do art. 387 do CPP, ao proferir sentença condenatória, “o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.”



    No caso, o examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 17/19):



    Segundo consta dos autos n.º 0809962-61.2024.8.12.0002, no dia 22 de agosto de 2024, o paciente, em companhia do imputável Jadilson Matozo Mendes, foram flagrados, na Rodovia BR-463, próximo ao "Trevo da Bandeira", zona rural do Município de Dourados, transportando 61 kg de cocaína.



    Após o flagrante, o processo foi instruído e o paciente foi sentenciado a 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, sem possibilidade de recorrer em liberdade.



    Para os devidos aprofundamentos, colhe-se o seguinte excerto da decisão combatida:



    (...) Mantenho a segregação cautelar dos acusados, nos termos da recente decisão proferida às f. 321, por restar preenchida a condição de admissibilidade para a prisão preventiva (artigo 313, I, do Código de Processo Penal) e ante a garantia da ordem pública, a qual me reporto a decisão, para evitar repetições desnecessárias (...).



    Desta forma, a autoridade apontada como coatora manteve a prisão cautelar, insurgindo-se a defesa quanto a tal determinação, por entender estarem ausentes os seus requisitos.



    (...)



    No caso, diante da procedência da pretensão contida na denúncia em relação ao delito de tráfico de drogas, não pairam dúvidas quanto à presença da condição de admissibilidade do inciso I do artigo 313 do CPP e dos pressupostos (indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva) da prisão.



    Do mesmo modo, existem elementos concretos para indicar a imprescindibilidade da custódia com escopo de garantir a ordem pública, por força da da gravidade concreta da conduta, em especial a quantidade e natureza do entorpecente apreendido (61 Kg de cocaína), de modo que a manutenção da medida constritiva constitui providência necessária e adequada, sendo inviável assegurar ao apelante o direito de apelar em liberdade, sobretudo porque o referido agente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, bem como, foi-lhe fixado o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda.



    No momento atual, não há dúvidas de que estejam presentes os requisitos que embasaram a manutenção do decreto de segregação, conforme disposto nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, tal qual já justificado pelo juízo de piso.



    Tal cenário obsta a revogação e a substituição da prisão preventiva, a qual é salutar para a preservação da ordem pública.



    Neste aspecto, importa rememorar que a higidez da referida prisão já foi objeto de anterior apreciação por este órgão fracionário, o qual, por unanimidade, denegou a ordem ao julgar o Habeas Corpus nº 1414494- 35.2024.8.12.0000. Confira- se:



    [...]



    Somado a relevância dos fundamentos da prisão – gravidade concreta da conduta –, não se pode olvidar dos seguintes pontos: a) a pena aplicada foi de 07 anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado; b) houve a expedição de guia de execução provisória; e c) o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal.



    De mais a mais, cabe mencionar que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, de modo que, como alhures dito, presentes os requisitos e pressupostos da medida restritiva, a custódia preventiva deve ser mantida.



    A despeito do alegado pela defesa, descabe falar em execução antecipada da pena.



    Com efeito, se a prisão cautelar era legítima no curso da persecução criminal (sem a existência de condenação), também é certo que a sua manutenção com o advento do édito condenatório encontra maior razão de ser, porquanto a lei que permite o mais, também permite o menos (a maiori ad minus).



    Enfim, mostra-se incogitável assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, porquanto não se verifica nenhum constrangimento a ser sanado pela via eleita.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida na sentença em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade da conduta conferida no momento da prisão, sobretudo pela apreensão de grande quantidade de droga - foi flagrado transportando cerca de 61kg de cocaína, o que evidencia efetivo perigo à ordem pública.



    Além disso, o Tribunal também ressaltou que os motivos da prisão já haviam sido examinado em habeas corpus anterior, o HC n. 1414494-35.2024.8.12.0000, cujo acórdão também foi impugnado nesta Corte no julgamento do HC n. 944.622/MS, e a prisão foi mantida pela Quinta Turma, recebendo o acórdão a seguinte ementa:



    [...]



    O Supremo Tribunal entende que "não traduz manifesta arbitrariedade a decretação de prisão cautelar de acusado com quem foi apreendida expressiva quantidade de drogas, a revelar profundo envolvimento na atividade de tráfico de drogas, com risco de reiteração delitiva e à ordem pública.” (HC n. 109.111, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relatora p/ Acórdão: Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/08/2012, publicado em 6/3/2013).



    Ademais, considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, “não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau”. (AgRg no HC n. 742.659/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe 22/8/2022).



    No caso, entendo não haver constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    [...]



    Cabe reiterar que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe 6/6/2022).



    Por fim, cumpre notar que a alegação sobre inadequação do regime inicial da pena sequer foi objeto de análise pelo Tribunal a quo no ato apontado coator, também não se verificando eventual oposição de embargos de declaração para o prequestionamento da matéria, o que impediria o seu exame diretamente por esta Corte, sob pena de se incorrer em inapropriada supressão de instância.



    De toda forma, é imperativo relembrar que "[n]os termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, havendo recurso de apelação pendente de julgamento na Corte de origem, é inviável, em habeas corpus, a análise da dosimetria e do regime prisional estabelecidos na sentença, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, o momento mais oportuno para discutir-se a dosimetria da pena é no apelo criminal, quando se devolve a matéria ao Judiciário". (HC n. 544065/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 12/3/2020.)



    Dessume-se, portanto, das razões recursais, que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 4, pp. 3-9 — grifei).



    Com efeito, a jurisprudência do STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022).



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia (HC 168.792/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/9/2016).



    Ainda, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido, cito: RHC 235.461 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 9/2/2024; HC 200.775 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/11/2021; HC 110.735 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/12/2012; e HC 176.566 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/2/2019.



    Dessa forma, compreendo que, no caso específico, a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF.



    Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator